Tribunal: TJDFT
Processo: 0738759-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Apelação cível - Nulidade da sentença por ausência de fundamentação: para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso. - O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. Honorários advocatícios fixados em percentual do valor atualizado da causa (CPC 85, §2°). - Litisconsortes passivos vencedores: em caso de pluralidade de vencedores os honorários de sucumbência devem ser fixados uma única vez, para o polo vitorioso da relação processual, e divididos proporcionalmente entre os respectivos advogados.